Tribunal: TJMT
Processo: 1025369-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALTER APARECIDO GOUVEA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Divórcio de no 1000198-85.2020.8.11.0018, manejada por ILDA FRANCISCA HONÓRIO GOUVEA, arbitrou a renda mensal a ser paga pelo agravante, em favor da agravada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Para tanto, aduz o agravante que os argumentos tecidos pela parte autora, ora agravada, não condizem com a verdade, sobretudo, no tocante à possível prática de fraude, com ocultação de bens móveis e imóveis ao longo da constância do casamento.
Esclarece que os bens arrolados pela agravada, na verdade pertencem ao Sr. João Gouveia, seu pai, e não ao casal, razão pela qual, não deve pagar qualquer quantia à agravada, sob a pecha de compensar os bens explorados por apenas um dos cônjuges.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos nesse instante, extrai-se dos Autos que não há fundamento bastante para exonerar o agravado do montante arbitrado em favor da agravada.
É que, de acordo com o exame sumário dos Autos, verifica-se a existência de indícios de que o agravante teria mantido ao longo da constância do enlace patrimonial vultoso patrimônio, sem oferecer qualquer contrapartida financeira à sua então esposa, que agora busca o acesso aos bens discutidos na lide e, de imediato, a aferição da renda a que possui direito.
Além disso, o montante fixado, ao menos por ora, mostra-se condizente, uma vez que, segundo informações colhidas dos Autos, o agravante está à frente de vários bens imóveis, em área produtiva que, por seu turno, o permite suportar as despesas e compensar à agravada pelos lucros auferidos.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.